Tribunal: TJMT
Processo: 0001658-21.2014.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001658-21.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Efeitos, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - CNPJ: 04.603.701/0001-76 (APELADO), FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 53.146.221/0001-39 (APELADO), LUCILDA XAVIER VIANA - CPF: 895.978.501-68 (APELADO), LINDALVA CRUZ CABRAL - CPF: 605.888.531-00 (APELADO), ADALBERTO LUIZ ROCHA - CPF: 034.811.576-81 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), Milton Mendonça Jaqueira Filho (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), ADALBERTO LUIZ ROCHA - CPF: 034.811.576-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GOMES PIPA RODRIGUES - CPF: 097.736.558-14 (ADVOGADO), LUCILDA XAVIER VIANA - CPF: 895.978.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA CRUZ CABRAL - CPF: 605.888.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 53.146.221/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GOMES PIPA RODRIGUES - CPF: 097.736.558-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA CONTRÁRIA ROBUSTA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA PARTE CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa contratada para construção de unidades habitacionais contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de valor supostamente inadimplido, fundado em contrato celebrado no âmbito de programa habitacional estadual, com recursos públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a conclusão e entrega regular das obras contratadas, com a observância das cláusulas contratuais e dos requisitos legais de execução e fiscalização da despesa pública, a justificar o pagamento da quantia pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A execução de despesas públicas está condicionada à observância das normas legais de controle, exigindo comprovação formal da prestação do serviço e do cumprimento integral do contrato.
4. O autor, a quem incumbia o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), não demonstrou de forma robusta a regular conclusão da obra, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova idônea.

5. A ausência de medição atestada pela Secretaria competente e a existência de documentos demonstrando falhas e abandono da obra corroboram a tese de inadimplemento contratual por parte da empresa.
6. A substituição da empresa inicialmente contratada por outra, para conclusão das obras, reforça a conclusão de que não houve adimplemento integral pela apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O ônus da prova da conclusão de obra pública e da conformidade com os requisitos contratuais e legais recai sobre o contratado que pretende o pagamento da parcela correspondente. 2. A ausência de prova da efetiva prestação do serviço impede o reconhecimento de crédito remanescente contra a Administração Pública”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,
caput
; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001889-23.2020.8.11.0055, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 27.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001443-61.2014.8.11.0018, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.146692-9/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 20.06.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”,
interposto por
MEDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP
, contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza
de Direito,
Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, nos autos de n.°
0001658-21.2014.811.0088
, em trâmite perante a
Vara Única da Comarca de Aripuanã
, MT, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID.
289154942
):

“
Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

formulada pela empresa MENDANHA CONSTRUTORA-EP em face de MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT. e Outros, todos devidamente qualificados, em que pretende a condenação dos requeridos ao pagamento de dívida no valor de R$ 153.880,19 (cento e cinquenta e três mil reais, oitocentos e oitenta mil e dezenove centavos).

Narra a autora, em síntese, que desempenha suas atividades no ramo de construção civil, e fora contratada para realização de obra habitacional no Município de Aripuanã/MT.

Esclarece que em 10 de agosto de 2010, foi contratada para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, utilizando os recursos oriundos do Programa de Subsídio à Habitação — PSH, conveniado com o Banco Família Paulista S/A, Governo do Estado de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT. Ficou acertado entre as partes que o requerente seguiria o cronograma de entrega da obra de acordo com o ajustado com o requerido Banco Família Paulista S/A, com a aprovação da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso — SINFRA.

Informa a autora que o pagamento total da obra restou acordado no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Entretanto, conforme suas alegações, mesmo tendo finalizado a obra em 2012, ficou pendente débito remanescente no montante de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. Juntou documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 153.880,19 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e dezenove centavos).

Recebida a inicial, as partes requeridas foram citadas para apresentarem contestação (id. pagina 71, id. 68923676).

Pedido de desistência da parte autora em relação ao requerido Adalberto Luiz Rocha (página 87).

O MUNICÍPIO apresentou sua peça defensiva em id. 68923676, páginas 94/100. Preliminarmente alegou sua ilegitimidade. No mérito, afirma o ente que a autora não provou sequer que concluiu as obras, pois não trouxe aos autos provas de que as obras tenham sido recebidas definitivamente pelos contratantes, pugnando pela improcedência da ação.

A requerida FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA apresentou contestação às páginas 102/105. Afirmou em sede de preliminar carência da ação e ilegitimidade da parte. No mérito, requereu a improcedência.

Prosseguindo-se, às páginas 118/121, o ESTADO ofertou sua defesa, afirmando que as obras foram apresentadas com defeitos graves e inacabadas, tratando-se de “exceção de contrato não cumprido”. Esclareceu que ante a incompletude do trabalho contratado, a conclusão da obra foi objeto de novo contrato administrativo pactuado com a empresa ENECON GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Em id. 68923676, página 187, a Dra. Juliana Paes Pereira, OAB n'. 22.159-B foi nomeada como defensora dativa para defender os interesses de LUCILDA XAVIER VIANA e LINDALVA CRUZ CABRAL, apresentado contestação à página 196/197. Alegaram as requeridas ilegitimidade passiva. No mérito, afirmaram que a ação é ilusória.

Impugnação ofertada em id. 68923677, páginas 11/15.

Conforme decisão de saneamento proferida em id. 68923677, páginas 18/20, o magistrado antecessor acolheu, em parte, as preliminares alegadas nas defesas de LUCILDA XAVIER VIANA, LINDALVA CRUZ CABRAL e da FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO 5/A, reconhecendo a ilegitimidade dos contestantes nominados para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo, quanto a eles, a ação sem julgamento de mérito. Na oportunidade, homologou o pedido de desistência da ação em face do réu ADALBERTO LUIZ ROCHA, determinado o prosseguimento do feito em face dos outros demandados (Estado de Mato Grosso e Município de Aripuanã).

Consoante consta na decisão, restou fixado como ponto controvertido os motivos para o não pagamento do restante da obra realizada (indicados às fls. 103/106 autos físicos).

Instados a especificarem provas, o ESTADO pugnou pela prova oral, arrolando como testemunhas, Milton Mendonça Jaqueira Filho, Maria das Graças Rodrigues Cristino e Lucilda Xavier Viana (id.68923677, páginas 32/33).

De igual forma, o MUNICÍPIO também pugnou pela prova testemunhal, arrolando as seguintes pessoas: Enidelce Merizio Jorge, Lucilda Xavier Viana e Milton Mendonça Jaqueira Filho (página 37).

Por sua vez, a parte autora requereu o depoimento pessoal dos requeridos e arrolou como testemunhas Gabriel de Araujo Caobeli Martins, Newton Toledo Bressan e Antônio Aparecido Silvestre (página 39/40).

Audiência de instrução e julgamento realizada em 09/05/2024 (id. 155253972), oportunidade em que foram ouvidas as partes arroladas conforme ata, tendo sido redesignada para a data de 13/06/2024 (id. 158932417) apenas para a oitiva da testemunha Milton Mendonça.

As partes apresentaram alegações finais em ids. 161944082, 164593005 e 164925784.

Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

De início, observo que o feito foi saneado (id. 68923677, páginas 18/20), motivo pelo qual não há pedidos pendentes de análise. Constato também que as preliminares alegadas pelas partes já foram enfrentadas pelo magistrado antecessor naquela decisão.

Desta feita, passo a analisar o mérito.

A parte autora alega que fora contratada para realização de obra habitacional no Município de Aripuanã/MT, afirmando que do valor total acordado para a realização das obras (R$ 480.000,00 quatrocentos e oitenta mil reais), restou pendente de pagamento o montante de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Por sua vez, o ESTADO aduz que as obras foram apresentadas com defeitos graves e inacabadas. Inclusive, informou nos autos que uma outra empresa - ENECON GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA teve que ser contratada para finalizarem o serviço.

A controvérsia cinge-se, portanto, em verificar se a empresa autora de fato cumpriu com as obrigações assumidas no contrato, o que resultaria no direito de receber o pagamento integral do que restou avençado.

Acerca do tema, importante mencionar que "
Contrato bilateral - os contratantes são simultânea e reciprocamente credores e devedores uns dos outros, produzindo o negócio direitos e deveres para ambos os envolvidos, de forma proporcional. O contrato bilateral é também denominado contrato sinalagmático, pela presença do sinalagma, que é e proporcionalidade das prestações, eis que as partes têm direitos e deveres entre si (relação obrigacional complexa). Exemplos: compra e venda e locação
."(Manual de Direito Civil, Editora Método, 2 Edição, São Paulo, 2012, página 510).

Conforme consta determinado no artigo 476 do Código Civil,"
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro
". Trata-se da exceção do contrato não cumprido.

Pois bem.

Sem razão a parte autora.

Analisando as provas documentais juntadas pelo ESTADO, restou comprovado que a autora iniciou as obras de engenharia para a construção das unidades habitacionais, todavia, uma outra empresa teve que ser contratada – ENECON GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA. para finalizar e reparar as irregularidades que foram apontadas durante a vistoria (id. 164593006, páginas 12/14).

Prosseguindo-se, há menção no documento acostado à página 15 de que a autora desistiu do Contrato de Empreitada Global.

Conforme vistoria realizada nas obras, foram analisadas 22 (vinte e duas) unidades, e constatou-se irregularidades em TODAS (id. 164593006, páginas 26/30).

Verifico ainda que a empresa autora foi instada a corrigir as irregularidades para que fosse possível a entrega das obras aos beneficiários, todavia, permaneceu inerte.

De igual forma, as testemunhas corroboraram as provas documentais anexadas pelos requeridos.

A testemunha ENIDELCE MERIZIO JORGE, assistente social, em seu depoimento afirmou que as casas não foram concluídas.

“que a empresa Mendanha não concluiu a construção dessas casas; que ela fazia reunião com as famílias chamado “projeto social”

(...) que as famílias começaram a reclamar demais por conta que as casas estavam sendo demoradas para conclusão; que diante disso, começou a ter transtorno dessas famílias; que as casas não tinham condição de habitação desde a parte elétrica; que começaram a aparecer rachaduras em algumas casas; que o engenheiro do município fazia a vistoria; que a assistência social era o ponto de ligação entre a construtora, moradores beneficiários, engenheiro local e a comissão de acompanhamento da obra”.

(...) que não teve nenhuma casa das trinta que foi concluída enquanto a Mendanha estava executando; que não se recorda o nome correto da empresa que concluiu a obra, porém recorda que não foi a empresa Mendanha.”

Igualmente, a testemunha LUCILDA XAVIER VIANA, integrante da comissão que acompanhou as obras, informou que as casas não foram construídas por uma única empresa.

(...) que que quando a primeira empresa parou de mexer, tinha casa que faltava janela, faltava instalação de energia, tinha casa com questão de rachaduras; que não se recorda do nome da empresa que concluiu a obra; que cada casa tinha um problema para a conclusão das casas; que na casa dela tinha uma rachadura; que quem arrumou a casa dela foi uma empresa; que as 30 casa tinham problemas, mas não era os mesmos; que acha que foi instaurado um inquérito civil no MP”.

Verifico que somente a testemunha MILTON TOLEDO BRESSAN, o qual trabalhou na obra como engenheiro, afirmou que que quando as casas foram concluídas, não houve apontamento de nenhuma irregularidade acerca da obra. Todavia, seu depoimento, analisando todo o conjunto probatório, é isolado.

Desta feita, a parte autora não logrou êxito em comprovar que finalizou as obras com a qualidade que era esperada.

De acordo com a regra geral sobre a distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373, caput, do CPC, o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pela parte autora que imponha a obrigação dos requeridos em pagar o valor que alega estar faltando.

Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento pela parte autora, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido.

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA - AUTORA QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO.
Inadimplente com a obrigação assumida, a autora não pode exigir da ré o cumprimento de sua parte no pacto.
A reciprocidade de obrigações é da essência das transações bilaterais. Dela resulta a exceção de contrato não cumprido em virtude da qual não pode o contratante que não cumpriu o prometido exigir o adimplemento da obrigação do outro". (TJ-SP - AC: 10045022020178260082 SP 1004502-20.2017.8.26.0082, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/02/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020).

Assim, na exceção de contrato não cumprido, se a empresa autora deixou de cumprir a sua obrigação contratual, não pode exigir que a outra parte – ESTADO e MUNICÍPIO o façam.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão

deduzida na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Fixo os honorários dativos em favor da defensora nomeada, Dra. Juliana Paes Pereira, OAB n. 22.159-B, em 2 URH's, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 e consoante tabela da OAB/MT, que deverão ser pagas pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária aos pobres.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Aripuanã, data do sistema.

Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa

Juíza Substituta
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID.
289154945
), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID.
289154950
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP (id.178846585), com base no art. 1.022 do CPC, insurgindo-se contra a sentença proferida por esta magistrada que julgou improcedente a demanda em desfavor da parte embargante (id. 177950577).

Alega que a sentença é contraditória e obscura, pois afirma o embargado, em sede de contestação, confirma a existência do débito, somente usando suposto argumento de incorreção, para o não pagamento. Acresce que o que se provou nos autos com a instrução é que o embargado agiu com má-fé alterando a verdade dos fatos para prejudicar o embargante.

Não vislumbro contradição e tampouco obscuridade.

Como cediço, os embargos de declaração constituem-se em modalidade de recurso de argumentação vinculada, pois somente são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão sobre determinado ponto questionado pela parte e não apreciado pelo julgador.

A omissão é constatada quando a decisão deixa de se pronunciar sobre um pedido, bem como não enfrenta questões relevantes ou de ordem pública, suscitadas ou não pelas partes.

A obscuridade, por sua vez, ocorre se houver falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil a inteligência ou a exata interpretação. Em outras palavras, significa pouco inteligível, que mal se compreende, confuso, vago, mal definido.

Já a contradição ocorre quando os fundamentos da decisão colidem com a parte dispositiva.

No caso em análise, a sentença não é contraditória e, menos ainda, obscura, tampouco omissa, pois cuidou de decidir o feito de forma clara e fundamentada, aplicando o entendimento que esta magistrada considerou ser aquele que melhor resolve os fatos, dentro do direito vigente.

Em verdade, busca a parte embargante a reforma da decisão por via oblíqua, o não se coaduna com o propósito desta modalidade recursal. Portanto, deve ela interpor recurso próprio, levando à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça suas razões, pátio em que certamente serão analisadas com máxima diligência e competência pelos julgadores mais experientes e em colegiado.

Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se as disposições da sentença em sua integralidade.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se no que couber decisão anterior, expedindo-se o necessário.

Aripuanã, data do sistema.

Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
o Juízo
a quo
fixou como ponto controvertido a alegação da parte requerida de que o serviço não foi devidamente prestado, o que atrai o ônus probatório. Todavia, a parte apelada não se desincumbiu de comprovar sua tese defensiva, pois apresentou apenas laudo unilateral, sem força probatória.

Aduz, nesse contexto, que os serviços contratados foram devidamente prestados pela parte apelante, como demonstram os documentos que instruem a petição inicial, com a entrega da obra em julho de 2012, dentro das regularidades do contrato, com fiscalização da SINFRA.

Afiança que a parte apelada confirma a realização da etapa da obra e a existência do débito na contestação, utilizando, como argumento para o inadimplemento, suposta incorreção.

Salienta, além disso, que a parte apelada agiu de má-fé, alterando a verdade dos fatos, pois a vistoria somente foi realizada no ano de 2013, quando as unidades já estavam sendo habitadas por moradores.

Pontua, ademais, que a testemunha Nilton Bressan confirmou a conclusão da obra, dentro das normas determinadas pela SINFRA, depoimento esse que foi corroborado pelas declarações do engenheiro do município.

Com base em tais fundamentos, requer
“
s
eja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO reformando a sentença recorrida e julgando
TOTALMENTE PROCEDENTE
a inicial,
TOTALMENTE PROCEDENTE
condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor restante, devido pelos serviços prestados pelo requerente, no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), com juros e correção monetária desde a data da entrega da obra, qual seja, julho de 2012, invertendo-se o ônus sucumbencial
” (ID. 289154954).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a inexistência de direito creditício da parte apelante, ressaltando que a obra não foi finalizada pela parte apelante, pois foi necessária a contratação de uma nova empresa para a conclusão dos serviços, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 2891544959).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT, apregoa a necessidade de manutenção da sentença, pois a parte apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, limitando-se a apresentar fotos sem data, contrato e apenas uma testemunha isolada (ID. 289154960).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se abstêm de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (ID. 291252359).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto por
MEDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP
, contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza
de Direito,
Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, nos autos de n.°
0001658-21.2014.811.0088
, em trâmite perante a
Vara Única da Comarca de Aripuanã
, MT, que julgou improcedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
” em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT, do ESTADO DE MATO GROSSO
,
da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, DO BANCO FAMÍLIA PAULISTA S/A, DE LUCILDA XAVIER VIANA, LINDALVA CRUZ CABRAL e ADALBERTO LUIZ ROCHA, visando à condenação destes ao pagamento da quantia de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), referente à parcela remanescente da conclusão e entrega de obra habitacional.

De acordo com o narrado na petição inicial, a parte apelante firmou contrato para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, com recursos do Programa de Subsídio à habitação, conveniado com o BANCO FAMÍLIA PAULISTA S/A, o ESTADO DE MATO GROSSO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, MT, mediante o pagamento total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Afirma que conforme a execução dos serviços, alguns pagamentos foram realizados, porém, com o término e entrega doa obra, não houve pagamento da parcela faltante.

O MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT, apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a parte autora, ora apelante, não provou a conclusão das obras e que as fotografias juntadas aos autos não são hábeis a comprovar a todas as especificações técnicas foram seguidas ou que a SINFRA recebeu a obra (ID. 289154882 – pág. 94/100).

A FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, ao contestar a ação, de igual forma, defende a sua ilegitimidade passiva, por ausência de relação jurídica, além da inépcia da petição inicial (ID. 289154882 – pág.102/105).

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a exceção do contrato não cumprido, diante do cancelamento do contrato pela desistência da parte autora, ora apelante, bem como que há prova técnica válida para comprovar a existência de defeito e má-qualidade nos serviços prestados, sendo, inclusive, necessária a contratação de terceira empresa para a conclusão e conclusão das obras inicialmente ajustadas com a parte autor (ID. 289154882 – pág. 118/121).

LUCILDA XAVIER VIANA e LINDINALVA CRUZ CABRAL, por sua vez, apontam a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, reiteram os mesmos argumentos quanto à ausência de cumprimento das obrigações contratuais pela parte autora/apelante (ID. 289154882 – pág. 196/197 e 289154883 – pág. 01/02).

Impugnada a contestação (ID. 289154883 – pág. 11/15), o processo foi saneado, com o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva de LUCILDA XAVIER VIANA, LINDINALVA CRUZ CABRAL e da FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, além da homologação de desistência da ação em relação a ADALBERTO LUIZ ROCHA (ID. 289154883 – pág. 18/20).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas
Milton Mendonça Jaqueira Filho, Newton Toledo Bressan, Enidelce Merizio Jorge, além de Lucilda Xavier Viana.

A
magistrad
a
singular, ao proferir sentença, concluiu que inexiste comprovação da
conclusão e entrega do serviço
pela parte apelante, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do processado
,
verifica-se que
o cerne recursal consiste em aferir se houve a respectiva
conclusão e entrega das obras habitacionais
, relacionados com o contrato administrativo, a justificar o pagamento pleiteado pela parte apelante.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Na hipótese, a parte apelante colacionou aos autos cópia do Contrato de Empreitada Global, relacionado à construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, que dispunha, quanto ao valor e a forma de pagamento, que este último dar-se-ia mediante medição solicitada pela parte contratada, a ser atestada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, nos seguintes termos (ID. 289154882 – pág. 35/41):

“
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 72. A execução da obra descrita na cláusula 1g deste instrumento, será pelo preço certo de R$ 16.000,00 - (dezesseis mil reais) para cada unidade habitacional, totalizando, portanto, a quantia total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), que serão pagos mediante conveniência da SINFRA-MT e de acordo com as etapas da obra, cuja fiscalização e cumprimento das especificações técnicas caberão exclusivamente à esta e ao estabelecimento creditício.

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos dar-se-ão mediante medição solicitada pela CONTRATADA através da competente Planilha de Levantamento de Serviços - PLS, atestada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura - Sinfra.

Parágrafo Segundo - Por força do presente instrumento a comissão de representantes outorga os mais amplos, totais, gerais e ilimitados poderes para que a instituição financeira efetue os pagamentos devidos independentemente de sua anuência, para o qual, darão tudo por bom, firme e valioso”.

No entanto, conquanto alegue a conclusão e entrega das obras, a parte apelante não conseguiu comprovar de maneira satisfatória os fatos alegados na petição inicial, na medida em que não há demonstração cabal de que a obra foi integralmente executada com regularidade formal, conforme exigido pelas normas que regem a contratação e a execução orçamentária e financeira.

A ausência de documentação hábil a demonstrar a efetiva inadimplência da Administração Pública, associada à inexistência de elementos probatórios robustos acerca da ocorrência de adimplemento integral pela contratada, obsta o reconhecimento do crédito invocado.

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

As fotografias externas de unidades habitacionais e a alegação isolada de uma única testemunha, não são hábeis a atestar o adimplemento das obrigações pactuadas por parte da apelante.

De outra parte, o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT, demonstraram documentalmente que a parte apelante deixou de atender às cláusulas contratuais e que, quando da vistoria realizada pela Comissão Habitacional e pelo Engenheiro Civil do município, foram atestadas diversas irregularidades e ausência de conclusão das obras, elencando a ausência de padrão de energia, inexistência de instalação elétrica, ausência de travamento nas paredes e, inclusive, unidade sem cobertura e reboco (ID. 289154882 – pág. 144 e 146/148).

Referidas provas documentais foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo da instrução, destacando-se, nesse ponto, as declarações de Enidelce Merizio Jorge, Assistente Social que acompanhou a comissão, a qual declarou que a qualidade do trabalho não foi a contento e as obras não foram concluídas, salientando que as casas não tinham condições de habitação, tanto em razão da parte elétrica, como unidades que possuíam rachadura, com risco de desmoronamento (ID. 289154929).

Além disso, a despeito da afirmação, pela parte apelante, de que as obras foram concluídas em meados de 2012 e que somente em abril de 2013 foram realizadas as vistorias, quando já havia moradores, observa-se do relatório anteriormente citado a anotação de que a maioria das residências não estava habitada.

Outrossim, consta do processado um ofício encaminhado pela própria empresa, datado de 01.02.2013, no qual informa que terminaria as obras em 60 (sessenta) dias após a liberação do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que contradiz suas alegações iniciais, porquanto demonstra que não havia cumprido a sua obrigação contratual.

Para mais, revela notar que, embora intimada para sanar as irregularidades e concluir as obras, consoante ofício de 05.06.2013 (ID. 2891544882 – pág. 150), não houve qualquer comprovação pela parte apelante, tanto que em Ata de Assembleia para formação de uma comissão para acompanhamento das obras, em 03.07.2013, a comissão destacou a desistência da empresa MENDANHA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, ocasião na qual deliberou pela contratação de uma nova empresa para finalizar as obras (ID. 289154882 – pág. 133/134):

“Por outro lado, considerando a desistência da empresa MENDANHA COSNTRUÇÕES LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o n° 04.613.404/0001-01, anteriormente contratada para constrição das unidades habitacionais, ficam destratados em todos os seus expressos termos o Contrato de Empreitada Global, podendo a CAO firmar os documentos necessários visando formalizar o cancelamento do contrato. Dai, iniciou - se os debates para escolha da nova empresa, tendo. Se optado pela empresa ENECON — GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 15.375.983/0001-18, com sede à Rua Netuno, n°. 02, Residencial Morada do Sol, bairro DNER, na cidade de Cáceres-MT, que, por sua vez se compromete a finalizar todas as unidades habitacionais em conformidade com as especificações do projeto e o cumprimento do cronograma de obras anteriormente firmado. Assim, fica selecionada a citada empresa, ficando a CAO investida de todos os poderes para firmar um novo CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL com a referida empresa”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. NOTAS FISCAIS SEM ATESTADO DE SERVIDOR. RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Juara, reformando sentença e julgando improcedente ação de cobrança referente a serviços supostamente prestados no âmbito de contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão na decisão colegiada quanto à não apreciação da prova documental dos recolhimentos previdenciários apresentados pela embargante, os quais, segundo ela, comprovam a efetiva prestação dos serviços e justificariam o pagamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou o mérito da controvérsia, ressaltando que as notas fiscais emitidas unilateralmente, sem atesto de servidor público responsável, não possuem força probatória suficiente para vincular a Administração Pública.

4. A juntada dos recolhimentos previdenciários, ainda que demonstre o pagamento das contribuições sociais, não substitui a necessidade de comprovação formal e específica da efetiva prestação dos serviços, conforme cláusulas contratuais.

5. A alegada omissão não altera o fundamento principal da decisão, que é a ausência de prova da prestação dos serviços e do valor devido, justificando a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“O ônus da prova da efetiva prestação dos serviços em contrato administrativo recai sobre o credor, sendo insuficientes notas fiscais desacompanhadas de assinatura ou atesto do servidor público responsável”
.

A comprovação dos recolhimentos previdenciários não substitui a necessidade de demonstração formal da execução dos serviços para fins de pagamento pela Administração Pública.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 0001443-61.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – DESVIO DE FUNÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A distribuição dinâmica do ônus probante descreve que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito
.

2. Não tendo se desincumbido de seu ônus, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido”.

(N.U 1001889-23.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA - DOCUMENTO UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
A teor do artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. A apresentação de notas fiscais emitidas de forma unilateral e despidas de assinatura do tomador do serviço não é suficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços .
Não restando comprovada a efetiva prestação dos serviços tem-se que inexiste o dever do ente público municipal de pagar a respectiva contraprestação pecuniária, razão pela qual imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial
. Recurso não provido”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50026606320218130241 1.0000 .24.146692-9/001, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - EMPENHO DA DESPESA - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA. 1 - O fato de a despesa pública ter sido empenhada, na forma do art. 60 da Lei 4.320/64, não obriga o seu pagamento se não for comprovada, na fase de liquidação, a efetiva prestação do serviço. Precedentes. 2 -
A ausência de comprovação da prestação do serviço obsta a pretensão de cobrança dos valores dele decorrentes
”.

(TJ-MG - AC: 10086180003922001 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 06/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025